Tribunal: TJMT
Processo: 1010566-19.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010566-19.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILMA DE SOUZA ROMEIRO - CPF: 241.936.741-34 (RECORRENTE), ARIANE CRISTINA SAVI ZANATTA - CPF: 003.932.941-02 (ADVOGADO), LUCAS DIOGO PEREIRA - CPF: 091.920.689-10 (ADVOGADO), BRUNO ALMEIDA MAZEIRO - CPF: 103.667.479-75 (ADVOGADO), LAURIANY SOUZA ROMEIRO LAUTERER - CPF: 980.478.171-91 (RECORRENTE), ADRIANO CESAR SANTOS - CPF: 029.841.939-46 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (RECORRIDO), DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO - CPF: 836.782.805-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1010566-19.2022.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s): SILMA DE SOUZA ROMEIRO

LAURIANY SOUZA ROMEIRO LAUTERER

ADRIANO CESAR SANTOS

Recorrido(s): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 12/06/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS E REEMBOLSO DE VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo o cancelamento do voo contratado sem a reacomodação e reembolso dos passageiros, resta por constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual condenou a empresa Recorrida ao pagamento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de indenização por danos morais, bem como R$ 1.627,74 (um mil seiscentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos) a título de reembolso dos valores pagos.

Os Recorrentes, em razões recursais, sustentam a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, além da condenação das Recorridas a título de danos materiais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alegam os Recorrentes que adquiriram passagens aérea das Recorridas para o trecho de Sorriso/MT a Brasília, em voos a serem realizados nos dias 16/11/2020 (IDA) e 23/11/2020 (VOLTA).

Afirmam ainda que, referidos voos foram cancelados unilateralmente pelas Recorridas, de onde estas não procederam com a reacomodação adequada dos passageiros, cabendo aos mesmos se valerem de recursos próprios para realizar a viajem por meio da compra de passagens aéreas de companhia diversa.

Pois bem.

Quanto ao acusado cancelamento de voo, as empresas aéreas limitaram em sua defesa a alegar que houve a necessidade de readequação da malha aérea.

Ocorre que, em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto, a alegação de readequação da malha aérea, além de não restar devidamente demonstra nos autos, não é hipótese de excludente de responsabilidade.

Logo, escorreita a sentença que reconheceu a existência de falha na prestação dos serviços, bem como a incidência dos danos morais em decorrência da alteração unilateral do itinerário contratado pela consumidora.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, montante este a ser dividido entre os Recorrentes.

Por outro lado, uma vez que já houve a condenação a título de reembolso dos valores pagos pelos consumidores, não se mostra razoável condenar as companhias aéreas em relação aos valores despendidos pela compra de novas passagens, de modo que acarretaria em claro enriquecimento sem causa dos consumidores.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser dividido entre os Recorrentes, a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023